Tribunal: TJMT
Processo: 1001866-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001866-14.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
AGRAVADA:- SEBASTIANA CORVALAN DE MIRANDA
Agravo de Instrumento n. 1001866-14.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, em Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais deferiu a tutela de urgência para determinar ao requerido BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, que cesse por imediato o desconto relativos aos contratos: A) n. 594646919 no valor de R$13,20 (treze reais e vinte centavos), B) n. 584610554, no valor de R$78,00 (setenta e oito reais), C) n. 582210470, no valor de R$114,00 (cento e catorze reais), D) n. 580910311, no valor de R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos) e E) no 578412713, no valor de R$ 17,00 (dezessete reais), até o julgamento de mérito da presente demanda; fixou multa diária de R$500,00 com limite de R$10.000,00 no caso de descumprimento.
O agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida.
Diz que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo porque depende do órgão responsável pelo pagamento da remuneração
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser excessiva.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que é aposentada e, ao verificar o extrato de pagamento do seu benefício previdenciário se deparou com vários descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados.
Afirma que nunca realizou a contratação nem recebeu os supostos valores.
O decisum atacado está fundamentado nos seguintes termos:
(...)
No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que estão demonstrados os pressupostos acima citados.
Nesse passo, vislumbro plausível a concessão de inversão do ônus da prova em favor do (a) autor (a), consumidor, uma vez que a demanda tem no polo passivo uma grande instituição bancária, a qual possui todos os meios de defesa plena a seu dispor. Aliado a este fundamento, tem-se que o fornecedor é quem possui os dados cadastrais, contratos e documentos relativos ao negócio jurídico que está sendo discutido neste processo; sendo dificultoso para o consumidor, mormente uma pessoa humilde e leiga no assunto.
(...)
Assim, o artigo 6o, inciso VII, do CDC, prescreve que são direitos básicos do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.”.
Por seu turno, é nítida a disparidade entre as partes, bem com a hipossuficiência da parte autora, que anexa ao pedido inicial seus reais rendimentos, portanto, é crível a concessão da inversão do ônus da prova em benesse do(a) requerente.
A par disso, não há dúvida de que presente também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto é sabido que os efeitos desses atos sempre geram prejuízos aos consumidores, que acabam por ter praticamente toda a sua renda comprometida e que sofrem severas restrições de crédito, caso não cumpra com as cobranças mesmo que indevidas.
Com efeito, prejuízo nenhum terá o demandado com a presente suspensão das cobranças, ausente também o perigo de irreversibilidade da tutela antecipada, uma vez que se o requerido lograr êxito em demonstrar que o valor é devido, remanescerá seu direito de crédito, que pode ser cobrado a qualquer instante pelas vias normais. (Id 75419962)
O agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, se insurge contra o prazo para o cumprimento da determinação, bem como à multa fixada em caso de descumprimento.
O objetivo da multa cominatória é forçar a parte a atender à decisão judicial. Portanto, deve ser estabelecida em quantia suficiente para essa finalidade, como ocorreu nestes autos; ao menos é o que se conclui nesta fase de cognição sumária. Além do mais, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
No que concerne ao prazo para o cumprimento do decisum, é de fato exíguo para uma instituição bancária de grande porte que deverá efetuar buscas em todo o sistema interno, além do que se tratam de cinco contratos de empréstimo.
Assim, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, tão somente para estendê-lo para 15 dias.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator